Tribunal: TJMT
Processo: 1005770-71.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005770-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS DE SOUZA GRANGEIRO - CPF: 042.523.363-41 (AGRAVADO), SARA JOICY GOMES DA SILVA CASTRO - CPF: 035.190.241-44 (AGRAVADO), ERIC MARIN INACIO - CPF: 513.123.362-34 (AGRAVADO), VANESSA RAIANY SOUZA ADRIANO - CPF: 036.998.801-92 (AGRAVADO), NEY DANIEL BATISTA - CPF: 840.367.531-34 (AGRAVADO), JOILSON SILVA DE ASSUNCAO - CPF: 873.725.501-06 (AGRAVADO), LIERBETE DA SILVA PEREIRA - CPF: 974.569.003-10 (AGRAVADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE CARDOSO ABRAHAO - CPF: 450.168.280-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (Convocada), Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada)).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C

COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS E PLANTÃO – NECESSIDADE DE OITIVA EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Não há como assegurar com precisão, apenas com a apresentação de provas documentais, se os recorridos, de fato, realizaram labor acima do ordinário, conforme alegado na inicial.

Caracteriza cerceamento de defesa, consubstanciado no indeferimento do pedido para realização de prova que o autor reputa indispensável à solução da controvérsia.

Decisão reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal interposto pelo
Município de Sapezal/MT
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos Ação Declaratória c/c Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por
Antônio Marcos de Souza Grangeiro e outros 6 (seis)
, indeferiu a produção de prova testemunhal.

Em suas razões recursais, aduz a agravante, em suma, que os agravados “
não possuem direito ao gozo de verba indenizatória a título de plantão, porquanto as escalas de trabalho que realizam, correspondem à carga horária legal para a qual foram contratados, as quais já estão sendo remuneradas mensalmente pelos respectivos vencimentos dos cargos
”.

Esclarece que para provar tal fato, requereu “
a produção de prova Testemunhal, e depoimento pessoal dos requerentes
”, entretanto, o juízo
a quo
indeferiu a produção de prova oral.

Argumenta que tal decisão importa em patente cerceamento de defesa.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão de antecipação de tutela da pretensão recursal, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 162366197, fl.05).

Deferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 163905667).

Em sede de contrarrazões, os recorridos rechaçaram pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id. 164451169).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 166820160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem,
Antônio Marcos de Souza Grangeiro e outros 6 (seis)
, ajuizaram Ação de Cobrança pleiteando o pagamento de horas extraordinárias e adicional decorrente da realização de plantões médicos.

No curso da ação, a Municipalidade ora agravante, requereu a realização de prova testemunhal, para o fim de comprovar, se de fato, houve o labor acima do inicialmente pactuado.

O juízo singular indeferiu a produção da prova oral em questão.

Inconformado, o Município de Sapezal/MT interpôs o presente agravo de instrumento, o qual comporta provimento. Explico.

In casu
, não há como assegurar com precisão, apenas com a apresentação de provas documentais, se os recorridos, de fato, realizaram labor acima do ordinário, conforme alegado na inicial.

Destarte, entendo que deve ser assegurado à parte agravante o direito de produzir a prova que entender necessária para o reconhecimento do direito relativo à matéria de fato, sob pena de cerceamento de defesa.

Vale dizer, o juiz deve assegurar o pleno exercício do direito constitucional ao contraditório e ampla defesa, de modo a permitir a construção da instrução processual que possa influenciar no provimento final, notadamente quando a natureza da ação justifica a prova requerida, como no caso dos autos.

Neste sentido, observemos jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO DE TUTELA POSSESSÓRIA INDEFERIDO –
PROVA
FÁTICA QUE DEVE SER PRODUZIDA E COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
I - Nas ações de natureza possessória, deve o autor comprovar, para a obtenção da tutela liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), todos os requisitos estabelecidos no artigo 561 antecedente.
II - Para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse sobre a área, o que, geralmente, se dá por meio das
provas
de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.
III - Nos casos como o ora em exame, quando as
provas
documentais não são suficientes para alicerçar, isoladamente, a probabilidade do direito da parte, eis que nas lides de natureza possessória, a existência do direito deduzido requer a comprovação do estado de fato, tal situação torna indispensável a realização da audiência de justificação a fim de que sejam produzidas
provas

testemunhais
que possam esclarecer pontos controversos e nucleares da lide.

(N.U 1016757-06.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 09/11/2022)

Nessa linha de raciocínio, cumpre consignar que, diferentemente do que constou na decisão objurgada, o conjunto probatório colacionado aos autos, não se mostra suficiente para, repise-se, demonstrar a existência do labor acima do pactuado, além da sua quantidade.

Com efeito, entendo ser necessária a realização da prova pleiteada, uma vez que, caso não seja deferida a pretendida – prova testemunhal -, o processo poderá ser sentenciado antecipadamente, configurando, dessa forma, cerceamento ao direito de defesa.

Neste sentido, é o parecer da sempre operante Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Isto porque, ainda que, de fato, seja inegável que a prova documental e muito esclarecerá a controvérsia em exame,
a prova oral e testemunhal também se mostra de suma e inegável importância para a correta instrução processual, contribuindo de forma decisiva para a elucidação (dentre outros) dos horários laborados pelos agravados.

Assim sendo, necessária a reforma da r. decisão agravada para que seja deferida a produção de prova oral e testemunhal, dada a sua pertinência para o deslinde da presente demanda, independentemente da prova pericial.

Assim, no presente caso, houve um desrespeito com as normas processuais e os princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5º, LV: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, em manifesto prejuízo ao agravante
” (destaquei) (Id. 166820160, fls. 03).

Assim, a decisão deve ser reformada para proporcionar à Municipalidade agravante o exercício do direito de ampla defesa, e para que haja a formação da convicção do julgador de forma mais correta, bem como para que a prestação jurisdicional seja fornecida da maneira mais adequada.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, no sentido de determinar que seja realizada a prova testemunhal, nos termos do que fora inicialmente pleiteado pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023